Tribunal: STF
Processo: HC 86217
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. QUADRILHA OU BANDO (CP, ART. 288; LEI
8.072/90, ART. 8º).
1.      Ação penal que já se encontra na fase do
 art. 500 do CPP. Alegação de demora que ficou, em conseqüência,
superada. Demora, aliás, justificada pela quantidade de denunciados.
2.      HC indeferido.